Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Antecedentes. Condenação por crime posterior.
1 – As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes, harmônicas e coerentes, corroboradas pelo depoimento de testemunha, que a viu machucada, e laudo de exame de corpo de delito que atestaram lesões compatíveis com as relatadas pela vítima, são provas suficientes do crime de lesão corporal, sobretudo se não restou demonstrado que as lesões foram recíprocas.
2 - Condenação por fato posterior ao narrado na denúncia, ainda que transitada em julgado, não pode ser utilizada como maus antecedentes.
3 - Apelação provida em parte.